Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. ALUGUÉIS. ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA. MÓVEIS. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de divórcio cumulada com partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) o Juízo da Vara de Família é competente para o arbitramento de aluguéis; ii) os móveis indicados na apelação devem ser considerados como de propriedade exclusiva da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgamento de pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum formulado em ação na qual ainda não haja a partilha definitiva do bem é do Juízo de Família, uma vez que a controvérsia possui relação direta com o reconhecimento e dissolução da união estável ou da decretação do divórcio.
4. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A competência para processamento e julgamento do pedido de aluguéis no caso concreto é do Juízo de Família, haja vista que o pleito foi formulado em demanda de divórcio e partilha de bens 2. A declaração constante na sentença de que determinados bens móveis eram de propriedade exclusiva da apelada constitui erro material, porque não houve discussão acerca da questão na demanda".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4.5.2021; STJ, REsp n. 2.136.778/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.2.2025; TJDFT, CCCiv 0706795-43.2022.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2022.